Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700475-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA BARROS COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS ESTETICOS LTDA AGRAVADO: PROKITS PROFESSIONAL KITS LTDA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora